Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-42.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701637-42.2020.8.07.0011 APELANTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO APELADO: WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO WAGNER GONÇALVES CARVALHO interpôs apelação (id. 31532232) da r. sentença (id. 3153217) que julgou improcedentes os pedidos de retenção e indenização por benfeitorias construídas no imóvel situado na Quadra QR 02, Conj. A, Casa 32, Candangolândia/DF, em ação proposta contra WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS e THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA. Em consulta a um dos processos pendentes entre as partes (proc. no 0703263-67.2018.8.07.0011 – ação declaratória de nulidade de procuração, escritura e registro em fase de cumprimento de sentença), relativos ao mesmo bem, constata-se o falecimento do apelante-autor em 29/10/21 por meio da certidão de óbito acostada àqueles autos (id. 111755785, pág. 24). Assim, com fundamento nos arts. 110 e 313, §§1o e 2o, ambos do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo pelo prazo de 60 dias, para que: a) seja juntada aos autos a certidão de óbito do apelante-autor e b) o espólio ou sucessor (es) do apelante-autor manifeste interesse na sucessão processual e promova sua respectiva habilitação e ratificação da apelação interposta, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora